Tribunal: STF
Processo: HC 255965
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Princípio da insignificância. Peculiaridade do caso concreto. Bem subtraído avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), posteriormente devolvido à empresa vítima. Único registro criminal do ano de 2007 sopesado como antecedente. Irrelevância. Constrangimento ilegal configurado.  Precedentes. Concessão da ordem, de ofício. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Fernando Bekhauser contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.916/SC (evento 9).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, na forma tentada (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 4). 

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Alega ínfimo o valor do bem subtraído - R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Argumenta que o suposto antecedente utilizado para afastar a aplicação do aludido princípio refere-se a fato isolado na vida do paciente, ocorrido em 2007. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela fixação de regime inicial aberto.

Informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC (eventos 14 a 16).

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ENTENDIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,  em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, na forma tentada (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), pois, no dia 15.10.2013, “o acusado, abusando da credibilidade nele depositada, aproveitando-se da escassez de vigilância sobre a res, tentou subtrair de uma obra no interior do parque fabril da empresa WEG, 15 pedaços de cabo de cobre, pesando aproximadamente 3,3kg, escondendo-os em sua pochete” (evento 3).

O magistrado de primeiro grau não acolheu o princípio da bagatela aos seguintes fundamentos:

“(...)
Ainda nesta senda, apesar de avaliados os cabos de cobre em R$ 35,00 (trinta e cinco reais) - ev. 51, p. 24 -, não há falar em insignificância, pois à época dos fatos o réu já respondia a outros processos sobre o mesmo tema, inclusive com uma sentença condenatória em seu desfavor (hoje considerada como antecedentes), o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância, mormente por indicar risco social, atribuindo um maior grau de reprovabilidade à conduta do acusado. 
Diante desses casos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp 1394000/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
Além disso, a prática de furto qualificado "indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp n. 1.204.004/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 27.02.2018; HC nº 433.827/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 24.05.2018; AgRg no REsp nº 1.623.539/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 24.04.2018). 
Também a respeito, "[...] admitir a aplicação do princípio da insignificância 'em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais'" (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3ª CCr, j. 21.11.2017).”

Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o afastamento da tese de insignificância, visto que “não é possível reconhecer como reduzido o grau de reprovabilidade da conduta ou a sua mínima ofensividade, a fim de tornar viável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque, conquanto o valor subtraído seja, de fato, de pequena monta - R$ 35,00 (trinta e cinco reais) -, o delito foi praticado mediante abuso de confiança - contra o estabelecimento comercial onde o acusado prestava serviços como terceirizado -, fator que indica maior reprovabilidade da ação e inviabiliza a aplicação do benefício” (evento 4). 

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o acórdão originário não destoa da jurisprudência desta Corte, que consolidou o entendimento no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.940.372/TO, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido: (AgRg no HC n. 893.128/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/5/2024). Afora isso, a instância de origem também destacou que, à época dos fatos, o réu já respondia a outros processos sobre o mesmo tema, inclusive com uma sentença condenatória em seu desfavor (hoje considerada como antecedentes), o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância, mormente por indicar risco social, atribuindo um maior grau de reprovabilidade à conduta do acusado" (Evento 126, SENT1, autos originários) – fl. 27.” (evento 9). 

A orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal é de que o princípio da insignificância é aplicável quando presentes os seguintes vetores: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 

Cumpre ainda destacar que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, o Plenário desta Suprema Corte assentou que a aplicação do princípio da insignificância abrange “um juízo amplo (‘conglobante’)”, que transborda da mera análise do resultado material da conduta, compreendendo, ademais, a contumácia delitiva do agente. Naquela assentada, a Corte fixou as teses de que “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”. 

Conforme reconhecido pelas instâncias anteriores, o valor do bem subtraído – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – é de fato, “de pequena monta”. Por outro lado, o valor da res furtiva não configura como único elemento a ser considerado para adequado enquadramento no princípio da bagatela, mas devem ser analisadas as demais circunstâncias do fato criminoso (HC 243.293-AgR, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2024).  

Nesse espectro, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020). 

Ao exame de hipóteses semelhantes ao veiculado no presente writ, esta Suprema Corte já enfatizou que “O valor pouco relevante da coisa furtada – 20 metros de fios de fibra ótica avaliados em R$ 100,00 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante.” (RHC 251.182-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  27.11.2025); “3. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse. 4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.” (HC 240.301-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21.8.2024).

O mesmo entendimento sobre o tema já foi adotado no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais). 

Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 269.326, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.3.2026 (tentativa de furto de fios de energia elétrica); HC 257.525, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.9.2025 (furto de fios de iluminação natalina);  HC 253.935, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.4.2025 (furto de 30m de fios de energia avaliados em R$ 58,47); HC 227.990, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.5.2023 (furto de fios elétricos e torneiras avaliados em R$ 90,00); HC 264.271, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.11.2025 (furto de shampoo e condicionador valiados em R$ 20,00 reais); HC 262.230, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2025 (furto de uma caixa metálica avaliada em R$ 130,00); HC 262.227, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.10.2025 (tentativa de furto de peneira de construção avaliada em R$ 55,00).

No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso, praticado em 15.10.2013, cuja autoria fora atribuída ao paciente – pedaços recortados de fio de cobre, avaliados em R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois evidentes (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtivae foram devolvidas à vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 

Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 

Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso em que presente apenas um registro criminal pretérito do ano de 2007, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido:  HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Sublinho este aspecto distintivo em relação a outros que tenho apreciado: um único registro, já decorridos vários anos, não é suficiente para caracterizar a multirreincidência típica de um “criminoso profissional”, habitualidade que afastaria o princípio da insignificância.

Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente Rafael Fernando Bekhauser e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto qualificado, na forma tentada, formulada nos autos do processo criminal nº  0010998-22.2013.8.24.0036 do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, órgão judicial responsável pela Execução da Pena nº 80000089.70.2023.8.24.0054 do ora paciente.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente